Tribunal: CARF
Processo: 10875.903407/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.903407/2015-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.838 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
ORSA INTERNATIONAL PAPER EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se
falar de crédito passível de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias e Fabiana
Okchstein Kelbert que votaram pela conversão do julgamento em diligência. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-004.837, de 17 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10875.903409/2015-39, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida o feito de pedido eletrônico de compensação por meio do qual a recorrente
pretende a recuperação de valor pretensamente recolhido por montantes superiores aos
efetivamente devidos, concernentes a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.903407/2015-40
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.838 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903407/2015-40

Por meio do despacho decisório, a Unidade de Origem decidiu por não reconhecer
o direito creditório e, assim, por não homologar a compensação transmitida ao argumento de que
os valores consignados no DARF informado na PERDCOMP (que teria dado origem ao crédito
pleiteado) teriam sido integralmente utilizados para a quitação de débito regularmente
confessado pela empresa.
Cientificada do teor do despacho supra, a contribuinte opôs a sua manifestação de
inconformidade em que, em apertadíssima síntese, sustenta que teria identificado a ocorrência de
um erro formal no preenchimento de sua DCTF. Pleiteou, inclusive, e ao fim de sua
manifestação, a retificação de DCTF.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Brasília decidiu por julgar
improcedente a aludida manifestação de inconformidade, justificando as suas conclusões na
inexistência de documentos hábeis e idôneos à demonstrar o erro noticiado pela então
manifestante.
Cientificada do teor do julgamento supra, a insurgente interpôs o seu recurso
voluntário em que, basicamente, reprisa os argumentos já apresentados em primeira instância.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
A insurgente foi cientificada do teor do acordão combatido em 12/03/2018 (e-fl. 206),
tendo interposto o seu recurso voluntário em 10/04/2018 (e-fl. 207) sendo, pois,
tempestivo. No mais, o apelo preenche todos os requisitos de admissibilidade, motivos
pelos quais, dele, tomo conhecimento.
O caso, venia concessa, é deveras simples. Com efeito, o crédito pretendido pela
insurgente teria origem em alegado pagamento indevido realizado quanto a competência
relativa 2o Trimestre de 2013. No entanto, os valores consignados em DARF (apontado
na DCOMP como fonte do valor a ser repetido) foram integralmente absorvidos por
débito regularmente confessado pela empresa em DCTF sem que, em qualquer
momento, se tenha promovido a retificação desta última declaração.
Sabe-se que as informações prestadas pelos contribuintes por meio do cumprimento de
obrigações acessórias não assumem o caráter de verdade absoluta e inexpugnável,
admitindo-se, nesta esteira, a sua desconsideração caso sejam evidenciados, por meio de
documentos e provas hábeis e idôneas, a ocorrência de erros no preenchimento de
declarações e/ou arquivos destinados ao fisco. Este entendimento, diga-se, se encontra
sedimentado no seio da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mormente a
partir do julgamento do REsp de no 1.133.027/SP, relatado pelo Min. Mauro Campbel
Marques, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/73 em 13/10/2010, e cujo acórdão
foi publicado em 16/03/2011, na Revista do STJ, vol. 222, p. 157.
O que se observa no caso vertente, todavia, é que a insurgente, num primeiro momento,
apenas afirma ter incorrido em erro formal no preenchimento de sua DCTF sem que, de
qualquer forma, tenha se dado ao trabalho de, esclarecer, quiçá, qual teria sido o aludido
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.838 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903407/2015-40

erro ou, noutro giro, os motivos para a sua ocorrência. E, mais importante, e a par da
falta de explicações, não trouxe ao feito, não obstante explicitamente advertido pela
DRJ para tanto, qualquer documento adicional minimamente suficiente para evidenciar
que, como sustenta, não tinha qualquer valor a pagar no período em exame.
E, outrossim, a apresentação da DIPJ retificadora (mesmo que a sua transmissão tenha
ocorrido antes do despacho decisório) ainda é insuficiente, notadamente a luz das
disposições do art. 147, § 1o, do CTN e ante o fato da DIPJ não ter natureza constitutiva.
Aliás, neste ponto, a mingua de evidências que demonstrem, efetivamente, o erro
alegadamente cometido, prevalecem as informações prestadas pela empresa em sua
DCTF, que, esta sim, tem o condão de constituir1 a obrigação tributária em razão da
confissão de dívidas por meio dela implementada, na forma do art. 5o, § 1o, do Decreto-
lei 2.124/84 (como afirmado pela própria DRJ), cujo teor dispõe, verbis: “o documento
que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de
crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
a exigência do referido crédito”.
Insista-se que a recorrente foi devidamente advertida pelo acórdão recorrido de que a
DIPJ retificadora apresentada não dava lastro à sua pretensão e que, por outro lado, a
apresentação de sua escrita contábil, mormente aquele destinada à apuração da
contribuição (Livros Razão e Diário) era premente:
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos documentação hábil
para comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na
apuração da contribuição e/ou reduções de valores da base de cálculo de débito
confessado em DCTF.
Neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada
na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e
idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração.
O ônus probatório, in casu, é, e era, a luz dos preceitos do art. 170 do CTN, do
contribuinte e mesmo que instado a o adimplir mediante exibição de provas hábeis, a
empresa se quedou inerte.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

1 Com as críticas que esta expressão merece.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.838 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.903407/2015-40

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital